Tribunal: TJPA
Processo: 0847952-42.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847952-42.2023.8.14.0301

APELANTE: NILTON MARIO DA COSTA CHAVES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIRETO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) N.º 0847952-42.2023.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: NILTON MARIO DA COSTA CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. DANO MORAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0847952-42.2023.8.14.0301, deu parcial provimento ao recurso do autor Nilton Mario da Costa Chaves, reconhecendo a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), com sua conversão em empréstimo consignado comum, recalculo conforme taxa média do BACEN, compensação de valores, restituição em dobro de quantia paga a maior e indenização por danos morais de R$ 5.000,00, além da inversão dos ônus sucumbenciais.
O banco agravante sustentou ausência de vício de consentimento, validade do contrato, ciência do consumidor, utilização do cartão e indevida inversão do ônus da prova, pedindo a reforma integral da decisão ou, subsidiariamente, a compensação de valores e o reconhecimento de assédio processual por parte da defesa do autor. A parte agravada apresentou contrarrazões pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve vício de consentimento e violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), autorizando sua conversão em empréstimo consignado comum; e (ii) se subsiste o dever de indenizar por danos morais e restituir em dobro os valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado que o autor, idoso, buscou contratar empréstimo consignado comum, mas foi vinculado a cartão de crédito consignado com desconto mensal do valor mínimo da fatura, sem quitação integral da dívida, configurando crédito rotativo perpétuo e desequilíbrio contratual.

4.As cláusulas contratuais obscuras e a ausência de informações claras e adequadas violaram os arts. 6º, III, 31 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

5. O banco não comprovou o envio nem o desbloqueio do cartão de crédito, tampouco o uso para compras, reforçando que o consumidor jamais teve a intenção de contratar cartão de crédito, mas empréstimo pessoal.

6.As práticas adotadas configuram abusividade vedada pelos arts. 39, III e IV, e 51, IV, do CDC, ao impor ao consumidor contrato mais oneroso e sem adequada informação.

7.A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir o art. 54-D no CDC, reforça o dever de informação prévia e transparente na oferta de crédito, cuja inobservância autoriza redução de encargos e indenização.

8.As Instruções Normativas INSS nº 28/2008 e nº 100/2018 exigem a entrega de Termo de Consentimento Esclarecido e informação prévia sobre todos os custos, o que não se comprovou no caso concreto.

9.A alegação de assédio processual e de atuação predatória da advocacia não se sustenta, por ausência de elementos concretos e diante da relevância social da matéria.

10.Mantém-se o dano moral fixado em R$ 5.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e a restituição em dobro dos valores pagos a maior, conforme entendimento vinculante do STJ, bastando a violação da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Decisão: Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

11.A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) sem informação clara e suficiente acerca de sua natureza e encargos configura vício de consentimento e prática abusiva, ensejando sua conversão em empréstimo consignado comum.

12.A ausência de transparência e de Termo de Consentimento Esclarecido na contratação de RMC viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, e art. 54-D do CDC, acarretando nulidade do contrato e responsabilidade civil da instituição financeira.

13.A restituição em dobro do indébito prescinde da prova de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, III e V; 31; 39, III e IV; 51, IV; 52; 54-D. Lei nº 14.181/2021 (atualização do CDC). Instrução Normativa INSS nº 28/2008, arts. 21 e 21-A; IN nº 100/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, entendimento vinculante sobre repetição em dobro independentemente de má-fé (v.g., AgInt no AREsp 1.809.991/SP).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BMG S.A. contra a decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0847952-42.2023.8.14.0301, deu parcial provimento ao recurso do autor Nilton Mario da Costa Chaves, para reconhecer a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e convertê-lo em empréstimo consignado comum, com recálculo segundo taxa média do BACEN, determinar compensação de valores e restituição em dobro de eventual quantia paga a maior, bem como fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00, invertendo os ônus sucumbenciais

A decisão monocrática fundamentou-se na existência de vício de consentimento, violação ao dever de informação e prática abusiva, à vista de que o consumidor buscou empréstimo consignado, mas foi vinculado a cartão consignado com sistemática de pagamento mínimo e perpetuação da dívida, sem informação clara acerca do contrato

Inconformado, o banco agravante sustenta, em síntese, que:

(i) a parte agravada possuía plena ciência do negócio jurídico; (ii) houve comparecimento físico em loja e assinatura de documentos; (iii) a modalidade de RMC seria a única possível diante da margem consignável já comprometida; (iv) foram realizados saques, o que evidenciaria ciência e uso do cartão; (v) não haveria vício de consentimento nem abusividade; (vi) o juízo teria invertido indevidamente o ônus da prova; (vii) a decisão não teria considerado documentos idôneos apresentados; (viii) pede improcedência total da demanda ou, subsidiariamente, compensação de valores; (ix) suscita ainda alegação de assédio processual pelo patrono da parte autora

A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento do agravo por ausência de dialeticidade e, no mérito, seu desprovimento, afirmando inexistência de argumentos novos, reforçando o reconhecimento do vício de consentimento, prática abusiva, necessidade de conversão contratual e manutenção da indenização e repetição do indébito em dobro

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE – RELATOR:

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da demanda reside na verificação da validade e transparência do negócio jurídico firmado, em que o autor, idoso, buscou contratar empréstimo consignado convencional, tendo sido vinculado a cartão de crédito consignado com desconto mensal do valor mínimo da fatura, sem a correspondente quitação do débito, gerando obrigação de natureza rotativa e potencialmente perpétua. A decisão monocrática expressamente analisou as faturas e verificou a ausência de qualquer utilização do cartão para compras, constatando apenas lançamentos relativos ao pagamento mínimo, situação típica em que o consumidor buscou empréstimo comum, não cartão de crédito consignado

Embora o banco tenha apresentado o contrato firmado entre as partes, contendo cláusula expressa de autorização para a reserva de margem consignável tal circunstância, por si só, não legitima a avença nem permitem concluir, de forma inequívoca, que a parte autora tinha pleno conhecimento das características do contrato celebrado.

Verifica-se que as cláusulas contratuais são obscuras, incapazes de permitir a compreensão integral do produto financeiro e de suas consequências econômicas, violando os princípios da boa-fé objetiva e da informação adequada (arts. 6º, III, 31 e 51 do CDC).
A
demais, o apelante não logrou êxito em comprovar o efetivo envio e desbloqueio do cartão de crédito, o que corrobora a tese de que o apelado jamais teve a intenção de utilizá-lo na função de crédito.
Ademais o cartão não foi utilizado para compras, mas apenas para disponibilização de crédito direto em conta, o que reforça a sua finalidade de empréstimo pessoal.

Não bastasse isso, o valor descontado do benefício previdenciário, através do "empréstimo RMC", reserva-se ao pagamento mínimo indicado nas faturas mensais do cartão, resultando, assim, na contratação de crédito rotativo quanto ao saldo remanescente, com incidência de juros altos, típicos de contratos de cartões de crédito.

Tais situações são práticas consideradas abusivas e vedadas pelo
Código de Defesa do Consumidor
.
É o que se extrai dos arts. 39, III e IV, e 51, IV, da mencionada Lei:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...] III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

IV - Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]; IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade

Acerca da necessidade de prestação adequada de informações previamente à celebração de operações bancárias, oportuno mencionar que pela sua relevância mereceu do legislador tratamento específico na recente Lei nº
14.181
/2021, que atualizou o
Código de Defesa do Consumidor
, inserindo a este diploma legal, entre outros, o art. 54-D, com o seguinte teor:

Art. 54-D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas:

I - informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento;

II - avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados;

III - informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito.

Parágrafo único. O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos arts. 52 e 54-C deste Código poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor.

No que se refere especificamente ao cartão de crédito com reserva de margem consignável - RMC, a Instrução Normativa do INSS n. 28/2008, em seu art. 21, com inclusões e alterações promovidas pela Instrução Normativa INSS n. 100, de 28/12/2018, prevê expressamente quais as informações que devem constar em contrato de
constituição
de RMC:

Art. 21. A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção /constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor - CDC), observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em especial as disposições constantes da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações posteriores, bem como dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações:

I - valor total com e sem juros;

II - taxa efetiva mensal e anual de juros;

III - todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado;

IV - valor, número e periodicidade das prestações;
V - soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou o limite máximo previsto para cartão de crédito;

VI - data do início e fim do desconto;

[...].

O art. 21-A da referida instrução normativa dispõe ainda que, "sem prejuízo das informações do art. 21, nas autorizações de descontos decorrentes da celebração de contratos de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, o contrato firmado entre o beneficiário do INSS e a instituição consignatária deverá, obrigatoriamente, nos termos da decisão homologatória de acordo firmado na Ação Civil Pública nº 0106890-28.2015.4.01.3700, ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido - TCE".

Compulsando os autos, não se identificam elementos indicativos de que na fase pré-contratual foram apresentadas ao autor informações claras e adequadas acerca da modalidade de crédito que estava sendo contratada e dos respectivos riscos envolvidos. Essa insuficiência de informações impede o reconhecimento, in casu, do livre consentimento do consumidor, ensejando a intervenção prevista no art.
6º
,
V
, do
Código de Defesa do Consumidor
.

À vista disso, resta evidente que o banco ao fornecer o valor requerido pela contratante, operacionou o empréstimo na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, utilizando-se da modalidade mais gravosa para o consumidor e mais vantajosa para si, sem levar em conta a real intenção da parte, ferindo, assim, o princípio da lealdade e boa-fé que regem as relações comerciais.

Quanto à alegação de assédio processual e atuação predatória da advocacia, não se identifica, na hipótese, qualquer elemento concreto apto a corroborar tal tese. A simples repetição de demandas semelhantes não configura abuso do direito de ação, sobretudo em se tratando de controvérsia amplamente recorrente no âmbito do mercado de crédito consignado e objeto de enfrentamento pelos tribunais pátrios. Tal alegação, ademais, guarda caráter genérico e extrapola os limites objetivos deste recurso

Mantém-se ainda o valor dos danos morais fixado em R$ 5.000,00, em consonância com precedentes deste Tribunal em casos idênticos e com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade

Também correta a restituição em dobro dos valores eventualmente pagos a maior, a partir de 30/03/2021, conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça quanto à irrelevância do elemento volitivo para sua aplicação, bastando a violação da boa-fé objetiva, como reconhecido na decisão monocrática e reiterado nas contrarrazões

Uma vez enfrentado de forma adequada as questões suscitadas, não há motivo para sua reforma.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 17/12/2025